Tribunal: STF
Processo: MS 40771
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Bráulio Silva Gomes de Freitas opôs embargos de declaração  (eDoc 29) contra a decisão que denegou a segurança ((eDoc 28).

Nas razões recursais, o embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alega omissão no pronunciamento embargado, ao argumento de que não houve cotejo entre os fatos concretos e o teor do art. 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 

Sustenta, ainda, que a decisão deixou de examinar o “impacto concreto na esfera jurídica do embargante (segurança jurídica, direito ao juiz natural, coerência decisória)” e de distinguir a natureza da reclamação disciplinar da de outras ações.

Pede a apreciação da controvérsia relativa à possibilidade de subsunção da conduta atribuída ao juízo reclamado ao art. 9º da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) e, ainda, o exame das seguintes questões: “a) se a criação judicial do fato ‘lesão corporal’ — não descrito nos autos — para fundamentar medidas protetivas é conduta compatível com os deveres funcionais do magistrado e com o padrão de fundamentação exigido pela Constituição; b) se tal conduta está, ou não, sujeita ao controle disciplinar do CNJ, nos termos do art. 103-B da Constituição Federal; c) se é possível afirmar a inexistência de restrição de direito (art. 115, § 1º, do RICNJ) quando o arquivamento impede, precisamente, a apuração disciplinar dessa conduta”.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade na decisão recorrida, por ausência de fundamentação específica quanto à conclusão de inexistência de direito líquido e certo do embargante, bem como de ilegalidade ou flagrante irrazoabilidade no ato do Corregedor.

Requer, ao final:

1. O recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração; 
2. A concessão da medida saneadora, para que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades; 
3. A atribuição de efeitos infringentes, nos termos do item IV; 
4. Ao final, a reforma da decisão embargada e a concessão da segurança tal como originariamente postulada. 

É o relatório. Decido.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado atuando em causa própria, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 
[…] 
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.
(Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.8.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13.10.2020)

Conforme consignado na decisão embargada, inexiste no caso hipótese que justifique a excepcionalidade apta a autorizar o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça, porquanto não evidenciadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

O ato impugnado no mandamus foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição ao Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o art. 25, IX, do respectivo Regimento Interno.

Logo, a decisão embargada enfrentou de modo suficiente a controvérsia, delimitando a questão jurídica e consignando não terem sido evidenciadas hipóteses excepcionais capazes de ensejar a concessão da segurança. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já apresentada fundamentação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada.

Na espécie, as razões invocadas pela parte embargante dirigem-se, em essência, à rediscussão do mérito da conclusão alcançada. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, uma vez que a decisão foi proferida em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante.

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente